Tribunal: TJMT
Processo: 1012971-51.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012971-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (ADVOGADO), JANAINA DE FRANCA BORGES - CPF: 424.346.531-20 (AGRAVANTE), JUIZ DA 1 VARA CIVEL DE RONDONOPOLIS MT (AGRAVADO), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JORGINA NOVAIS DA ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA NOVAIS DA ROCHA - CPF: 041.502.078-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BELARMINO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 034.440.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, CONHECEU E DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA – MANUTENÇÃO - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO COMBATIDADE – SUCEDÂNEO RECURSAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- É incabível mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso (Súmula 267 do STF). Constatada a ausência de pressuposto autorizador da utilização anômala do mandamus como meio de impugnação de ato jurisdicional, consubstanciada na teratologia, por ilegalidade ou abuso de poder, da decisão objurgada, a denegação da segurança é medida impositiva.

2– Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por JANAINA DE FRANCA BORGES, contra o indeferimento da inicial do Mandado de Segurança em epígrafe, impetrado em desfavor de ato acoimado de ilegal praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS.

A agravante alega que a decisão agravada merece ser reformada, pois se trata de decisão interlocutória, da qual, não encontra previsão no rol elencado do art. 1.015 do CPC, mas sim, de ofensa a direito liquido e certo da recorrente de fazer prova sobre as alegações oposta na Contestação, na forma prevista do art. 435 do CPC e, neste sentido, a via do Mandamus, de forma excepcional, é plenamente pertinente.

Aduz que o indeferimento da juntada de documentos, na forma prevista do art. 435 do CPC, a fim de contrapor os fatos e as alegações feitos na Contestação, é ato manifestamente ilegal por parte do MM. Juiz a quo, em total afronta ao devido processo legal.

Por fim, requer seja reconsiderada a decisão agravada e, caso não seja reconsiderada, que o julgamento pelo Colegiado, seja julgado totalmente provido, reconhecendo o direito e a licitude da juntada dos documentos, junto aos autos do processo em tramite perante o juízo a quo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O §2º do art. 1021 do CPC anota que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exercer o juízo de retratação.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.

O agravante reitera seus argumentos, salientando que houve teratologia na decisão ao não reconhecer a juntada de documentos, na forma prevista do art. 435 do CPC, a fim de contrapor os fatos e as alegações feitos na Contestação.

Malgrado a insurgência, verifica-se que a decisão, ora combatida, foi analisada nos seguintes termos:

" Vistos.

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por JANAINA DE FRANCA BORGES contra ato do EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS, nos autos de nº 1009905-59.2019.8.11.0003, visando proteger direito líquido e certo, consistente em atos tidos pela impetrante como ilegais.

Sustenta que diante dos fatos novos apresentados em contestação, e a fim de contrapor e impugnar as declarações ali firmadas, na busca da verdade real, na impugnação (Id 60966978-origem) juntou documentos, mas que o magistrado indeferiu e determinou o desentranhamento dos autos.

Afirma que não existe nos autos, nenhuma, desordem e tão pouco tumulto, mas sim, a comprovação dos serviços prestados pela impetrante (art.22 OAB), de cada processo, com a juntada integral de suas cópias, para análise de todo o trabalho feito por esta profissional, devido ao fechamento do Fórum e, por encontrar-se em regime remoto de trabalho, o que teria impedido de formalizar junto a escrivania a certidão de inteiro teor de cada processo.

Assevera que muitos processos físicos, encontravam-se, sendo migrados para o PJE, razão pela qual, a juntada se fazia subsequente, e, tais fatos, foram, comunicados ao juízo, sempre quando da juntada.

Alega que não se trata de documentos extemporâneos, mas sim de documentos que representam e contrapõe aos fatos novos e o documento novo (Declaração/Dra Nádia), afirmados pela representante do espólio na Contestação.

Registra que referida situação está prevista no art. 435 do Código de Processo Civil, bem ainda que não se trata de indeferimento à luz da faculdade que é concedida pelo legislador, através do Princípio do Livre Convencimento Motivado ( art. 371 CPC).

Aduz que o indeferimento é um ato ilegal configurando, cerceamento de defesa, amparado pelo art. 5, LIV e LV da CR/88, bem ainda que a lei deve ser interpretada de forma a permitir que se atinja a verdade real.

Pugna pela concessão de medida liminar para que seja cassada a decisão prolatada pelo MM. Juiz no despacho (Id 87784113) junto aos Autos da Ação Ordinária de Arbitramento de Honorários Advocatícios c/c Cobrança, Proc. n. 1009905-59.2019.8.11.0003.

É o relato do necessário.

Decido.

Inicialmente, passo à análise do cabimento da estreita via mandamental.

O Mandado de segurança objetiva atacar suposto ato abusivo/ilegal perpetrado pela autoridade indigitada coatora, consubstanciado no não reconhecimento da perda do objeto da exceção de suspeição.

Vejamos o disposto na Lei 12.016/2009:

“Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;”

Com efeito, em se tratando o feito originário de Cumprimento provisório de decisão, poderia à parte ter interposto agravo de instrumento, com fulcro no artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

É cediço que, o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

Registre-se ainda, que poderia o impetrante, acaso entendesse que a autoridade coatora não se manifestou sobre ponto que considerava imprescindível, incorrendo assim em omissão, opor embargos de declaração.

Aparentemente, pretende o impetrante, por via transversa, obter a reforma da decisão judicial, quando existente recurso cabível para tanto. Necessário ressaltar ainda, que, não se verifica de plano abusividade ou ilegalidade na decisão judicial, devendo seu acerto ou desacerto ser analisado pelo meio processual cabível e adequado.

Do que se infere dos autos, o ato judicial que ensejou a impetração do presente mandado de segurança foi proferido na fase de conhecimento da ação de arbitramento de honorários advocatícios c/c cobrança, e assim decidiu:

“Vistos, etc.

JANAINA DE FRANÇA BORGES, advogada em causa própria, com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressou com a presente ‘Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios’ em desfavor de ESPÓLIO DE BELARMINO PEREIRA DA ROCHA e JORGINA NOVAIS DA ROCHA, ambos com qualificação nos autos.

Foi recebida a inicial designando-se audiência de conciliação à (fl.296 – correspondência ID 29276860 – parte I), não sobrevindo recurso. Contudo a audiência de conciliação deixou de se realizar e, via de consequência, foi cancelada, nos termos da decisão de (fl.260 – correspondência ID 41122550 – parte II).

Devidamente citada, contestara o pedido às (fls.459/849 – correspondência ID 59015010 a ID 59016129 – parte II). Houve impugnação à defesa (fls.851/1090 – correspondência ID 60966979 a ID 60966979 – parte II).

Foi determinada a especificação das provas (fls.1092/1093 – correspondência ID 79112805 – parte II), momento no qual a parte autora pugnara pelo julgamento antecipado da lide à (fl.1096 – correspondência ID 79457039 – parte II), em contrapartida, a parte ré pleiteara a instrução processual às (fls.1098/1104 – correspondência ID 81521036 – parte II), vindo-me os autos conclusos.

D E C I D O:

Preambularmente, registre-se que cabe ao advogado cadastrar-se/habilitar-se junto ao Sistema PJe, nos termos do artigo 21, da Resolução nº03/2018/TP/TJMT; incorrendo a parte no disposto no §1º do referido artigo, desde já autorizo a Senhora Gestora a proceder a intimação da parte para regularizar a representação processual, no prazo de (5) cinco dias, sob as penas da lei.

Considerando que a autora peticiona de forma desordenada, tumultuando o feito – mormente no tocante aos documentos que acompanham a peça vestibular –, em flagrante desacordo com o disposto nos artigos 1º, 5º e 6º, do Código de Processo Civil, bem como, que o feito possui mais de 2.190 (duas mil, cento e noventa) laudas dividas em dois volumes/partes (PDF), hei por bem determinar à parte autora – advogada em causa própria – que, no prazo improrrogável de (10) dez dias, indique/aponte/correlacione onde se encontra nos autos em epígrafe o número do processo; folha, “ID”, página e volume/parte no qual se encontram, sob pena de extinção nos termos do artigo 485, I e IV, do Código de Processo Civil:

a) a petição inicial do aludido processo [que visa ver arbitrado seus honorários profissionais], a procuração ad judicia e/ou substabelecimento de procuração, as petições as quais consta como advogada (onde é possível verificar que aporta sua assinatura), bem como, a certidão de trânsito em julgado dos referidos processos sentenciados;

b) a notificação da parte ré (representante/inventariante), devidamente, acerca da renúncia dos poderes conferidos como causídica.

c) aportando aos autos, vista a parte adversa, via seu bastante procurador, para manifestação, no prazo improrrogável de (5) cinco dias, sob pena de preclusão;

d) transcorrido o prazo, certifique-se.

Saliento que a parte autora deverá indicar o número do processo; folha, “ID”, página e volume/parte no qual se encontram tais documentos e, não juntá-los novamente (arts. 1º, 5º, 6º e 435, ambos do CPC).

Dito isso, sem a organização do feito impossível a análise das preliminares de mérito constante de (fls.839/844 – correspondência ID 59016129, fls.05/10 – parte II).

No concernente aos documentos apresentados pela parte autora às (fls.877 – correspondência ID 60966980 a ID 60968474 – parte II), hei por bem determinar o seu desentranhamento (leia-se: deverão ser riscados/desentranhados pela Senhora Gestora), eis que totalmente extemporâneos, não se amoldando ao disposto no artigo 435, do Código de Processo Civil.

Nesse diapasão, indefiro a prova pericial pleiteada pela parte ré (fl.1102 – correspondência ID 81521036, fl.05), eis que os aludidos documentos deverão ser desentranhados/riscados dos autos, ou seja, não serão analisados como conteúdo probatório nos presentes autos (arts. 370 e 373, CPC).

Para audiência de conciliação, instrução e julgamento, designo o dia 25 de outubro de 2.022, às 14:00 horas.

Saliento que deverão comparecer a audiência instrutória, pessoalmente, as partes autora e ré – via seu representante legal –, sob as penas da lei (art.361, II, CPC).

No mesmo carril, determino a intimação de Drª. Nádia Fernandes Ribeiro, advogada inscrita na OAB/MT sob nº4.038/O, antiga patrona da parte ré, a fim de que compareça à audiência de conciliação, instrução e julgamento, eis que entendo ser seu depoimento de suma importância para o deslinde da questão posta à liça e, o faço com fulcro no artigo 361, inciso I, do Código de Processo Civil.

Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do §4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual, sob pena de perda dessa prova.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

Cumpra-se.” (ID 87784113-origem)

Não obstante, o impetrante poderá buscar a reforma do ato judicial combatido, uma vez que ainda não decorrido o prazo para interposição do recurso cabível.

Importante ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça firmou recentemente o entendimento no sentido de que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil admite interpretação extensiva, égide do REsp 1696396/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, da Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

Assim, diante do cabimento de recurso com efeito suspensivo contra a decisão judicial atacada, descabida a impetração da ação mandamental.

A corroborar o acima exposto:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL– JUSTA CAUSA – APRECIAÇÃO A CRITÉRIO DO JULGADOR – AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A impetração de mandado de segurança contra o ato judicial está vinculada à presença cumulativa de três requisitos: inexistência de instrumento recursal idôneo, não formação da coisa julgada e ocorrência de teratologia na decisão atacada. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (Processo nº 1002531-69.2017.8.11.0000, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

“AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO – NÃO CABIMENTO DO WRIT - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.1- Nos termos da Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal: não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição, ainda mais, quando não se trata de ato judicial manifestamente ilegal ou teratológico.2- Não há que se falar em ofensa ao princípio da segurança jurídica, em razão da revogação da liminar, quando do julgamento do mérito da causa, porquanto a liminar anteriormente concedida possui caráter precário e não assegura o provimento final definitivo.3- Inexistindo razões para modificação da decisão monocrática que julgou extinto o mandamus, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.” (AgR 76162/2018, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINOU A COMPETÊNCIA DO JUÍZO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA – SUCEDÂNEA SUCURSAL – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.1. A impetração de mandado de segurança tem como escopo assegurar direito líquido e certo, visando combater alguma ilegalidade praticada por autoridade pública ou por quem lhe faça as vezes.2. Incabível a impetração do remédio constitucional contra ato judicial, salvo se se tratar de decisão teratológica, manifestamente ilegal ou abuso de poder.3. Impossibilidade de impetração de Mandado de Segurança contra ato judicial, passível de recurso, sob pena de desnaturar e desvirtuar a natureza do remédio constitucional, ou seja, não se pode utilizar a ação mandamental como sucedâneo recursal. Incidência da Súmula nº 267 do STF.(...).5. Ordem Denegada.” (Processo nº 1003867-45.2016.8.11.0000, Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/03/2018)

Nesse viés, ainda que não haja previsão expressa no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil do cabimento do agravo de instrumento sobre determinada matéria, ainda assim é possível que a parte se valha do referido recurso, desde que demonstre a existência de situação de urgência a justificar o conhecimento da questão por ocasião do agravo de instrumento.

Se mesmo assim a decisão não comportar agravo de instrumento, não se pode descurar da possibilidade de que a matéria seja suscitada oportunamente, em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, na forma do artigo 1.009, § 1º do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”

Destarte, forçoso reconhecer o não cabimento do writ of mandamus, uma vez que, perfeitamente cabível contra o ato acoimado como ilegal/abusivo, a interposição de recurso com pedido de efeito suspensivo, circunstância que, a rigor, revela o descabimento do mandado de segurança impetrado, em observância ao entendimento consagrado no enunciado da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

Em outro aspecto, não se verifica que a decisão judicial é de natureza teratológica, manifestamente ilegal ou proferida com abuso de poder.

A Segunda Turma do STJ decidiu que a utilização de mandado de segurança contra ato judicial requer, além de ausência de um recurso jurídico apto a combatê-lo, que a decisão seja “manifestamente ilegal ou teratológica” (RMS 46.144).

Cito precedente do STF que ressalta a pacífica tese aventada:

[...] Ademais, cumpre consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder, conforme sedimentado na Súmula 267 do STF. Cito, a propósito, julgados de ambas as turmas desta Corte: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO AJUIZADA PERANTE O STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. É inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. 2. No caso concreto, o STJ negou seguimento à RCL n. 10.554/ES em virtude de o reclamante ter se limitado à alegação de ofensa a dispositivos de lei federal e à reprodução de precedentes daquela Corte, sem, contudo, mencionar a existência de súmula ou de julgamento sobre o tema na forma do art. 543-C do CPC/1973. 3. Em tais circunstâncias, a decisão objeto da impetração não padece dos vícios que autorizariam a utilização da via mandamental ab origine. 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO”. (RMS 32043 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.5.2016) “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL QUE NEGA PROVIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DIREITO DO IMPETRANTE À SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RMS 30.989, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.4.2013) Assim, tendo em vista que, na espécie, não ficou demonstrada a ocorrência de teratologia ou de abuso de poder na decisão combatida, a impetração apresenta-se incabível. Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). Publique-se. Brasília, 20 de agosto de 2018. Ministro Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente. (STF - MS: 35927 RJ - RIO DE JANEIRO 0076627-29.2018.1.00.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/08/2018, Data de Publicação: DJe-173 23/08/2018).

Percebe-se que o alegado “ato coator”, na verdade, não se mostra abusivo prima facie.

Registra-se que, para verificação da regularidade do material que a impetrante pretende manter nos autos, seria necessária demonstração probatória inadequada aos limites procedimentais desta ação constitucional (imprescindibilidade da certeza e liquidez dos fatos que embasam o pedido).

Não há excesso de autoridade corrigível por este mandamus, portanto.

Ante o exposto, em atenção ao art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, IV, do CPC, denego o mandado de segurança.

Intime-se.

Cumpra-se.” (ID 135240695)

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que o agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão agravada. Não há nas razões do agravo regimental indícios no sentido de que a decisão, ora agravada, está em desacordo com os elementos até então existentes nos autos.

Com essas considerações, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022